Tribunal: TJDFT
Processo: 0007643-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007643-96.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na decisão de ID: 71898836, esta relatoria acolheu a impugnação aos cálculos do SINDIRETA e, parcialmente, a impugnação apresentada pelo Distrito Federal em relação aos cálculos juntados no ID: 71700763. Por sua vez, na decisão de ID: 73673952, ratifiquei a decisão anteriormente proferida e determinei que os autos retornassem à Contadoria Judicial para que o órgão contábil avaliasse a hipótese de anatocismo, levantada pelo Distrito Federal, nos cálculos impugnados por ambas as partes. Vieram os novos cálculos, no ID: 76153668, com a manifestação técnica da Contadoria Judicial - reconhecendo que, por equívoco, a base de cálculo não fora considerada corretamente - e com novas planilhas (ID: 76153671). Contra os cálculos apresentados, insurgiram-se novamente o SINDIRETA (ID: 76615284) e o Distrito Federal (ID: 77145939). Diante disso, em respeito ao contraditório, intimem-se as partes para que tomem ciência das impugnações aos novos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial apresentadas pelo SINDIRETA (ID: 76615284) e pelo Distrito Federal (ID: 77145939). Brasília, 21 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR